Tribunal: TJDFT
Processo: 0701471-10.2025.8.07.0019
Órgão julgador: SANDOVAL OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-12-18
Data de publicação: 2025-12-19

Ementa:
Ementa: DIREITO PENAL. APELAÇÃO. TENTATIVA DE FURTO MEDIANTE FRAUDE. PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA. INCABÍVEL. CELEBRAÇÃO DE ANPP ANTERIOR POR CRIME DE FURTO. HABITUALIDADE DELITIVA. CONFIGURADA. REPROVABILIDADE DA CONDUTA. FURTO PRIVILEGIADO. REDUZIDO VALOR DA RES FURTIVA. PROVIMENTO AO APELO DO MINISTÉRIO PÚBLICO.

I. CASO EM EXAME:
1. Apelação interposta contra sentença absolutória pelo princípio da insignificância, art. 386, inciso III, do Código de Processo Penal, em acusação de tentativa de furto mediante fraude.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO:
2. (i) analisar se as provas dos autos demonstram suficientemente a autoria e a materialidade, permitindo a condenação.

III. RAZÕES DE DECIDIR:
3. Firmou-se o entendimento do STF no sentido de que “o princípio de insignificância incide quando presentes, cumulativamente, as seguintes condições objetivas: (i) mínima ofensividade da conduta do agente, (ii) nenhuma periculosidade social da ação; (iii) grau reduzido de reprovabilidade do comportamento; (iv) inexpressividade da lesão jurídica provocada, ressaltando, ainda, que a contumácia na prática delitiva impede a aplicação do princípio” (HC n. 119.844- AgR, Relator o Ministro Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe 6.8.2018).
4. No caso em exame, a acusada celebrou Acordo de Não Persecução Penal – ANPP em processo anterior por crime de furto, cumpriu as condições entabuladas e teve extinta a punibilidade, mas voltou a praticar crime de furto qualificado tentado, caracterizando habitualidade delitiva.
5. Apesar de se tratar de ré tecnicamente primária, uma vez configurada a habitualidade delitiva não se aplica o princípio da insignificância, pois a nova conduta afasta o reduzido grau de reprovabilidade necessário ao reconhecimento da bagatela.
6. Demonstrados cumulativamente a primariedade e o pequeno valor da coisa subtraída, de rigor o reconhecimento da causa especial de diminuição do art. 155, §2o, do Código Penal (furto-privilegiado).
IV. DISPOSITIVO
7. Recurso conhecido e provido.
Dispositivos relevantes citados: CP, art. 155. CPP, art. 386, inciso VII.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, Acórdão 1881645, Rel. Josaphá Francisco dos Santos, 2a Turma Criminal, j. 27/06/2024; Acórdão 2057327, Rel. Nilsoni de Freitas Custodio, 3a Turma Criminal, j. 15/10/2025; Acórdão 2029051, Rel. Asiel Henrique de Sousa, 1a Turma Criminal, j. 06/08/2025.